Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702919-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intime-se a recorrida acerca do extrato de ID 67731181. Na forma do sobrestamento determinado no ID 64830097, aguarde-se o julgamento definitivo do Tema 1266/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator